Tribunal: STF
Processo: RE 1353725
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APRECIAÇÃO DAS CONTAS DE EX-PREFEITO PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FIXAÇÃO DE DÉBITO E MULTA EM FACE DO EXERCÍCIO DO MANDATO DE PREFEITO MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL NO EXERCÍCIO DE 2011. ART. 71, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÃO QUE CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO INDEPENDENTEMENTE DA POSTERIOR APRECIAÇÃO DAS CONTAS DO PREFEITO PELA CÂMARA DE VEREADORES. INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO PELO PODER JUDICIÁRIO.



    1. A Constituição da República confere eficácia de título executivo às decisões proferidas pelo Tribunal de Contas que impõem débito e multa aos gestores por infringência às normas de administração financeira e orçamentária, nos termos do inciso II do art. 71.



    2. Referida decisão é, portanto, dotada de certeza e liquidez, não sendo possível a incursão em temas relativos ao conteúdo intrínseco do título, ou seja, aos fatos que deram azo à imposição do débito e multa no âmbito dos respectivos expedientes administrativos.



    3. A judicialização da matéria de fundo apenas com o fito de rejulgamento tornaria mero formalismo a atividade da Corte de Contas, desvirtuando a natureza constitucional do seu mister.



    4. Diversa a natureza do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas com base no inciso I do art. 71 da Constituição da República, cujo conteúdo está sujeito à apreciação do Poder Legislativo, com consequências no âmbito da elegibilidade do Chefe do Executivo, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/90, as quais não afastam a responsabilização civil, criminal ou administrativa. Orientação do Supremo Tribunal Federal adotada nos RE 729.744/RG e 848.826/RG.



    5. A oportunização do contraditório revela a observância da garantia do devido processo legal administrativo (inciso LV do art. 5º da Constituição da República).



    NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.



    (..) Conforme se depreende da sentença proferida às fls. 2.528-2.531, o Magistrado a quo não entrou no mérito da decisão tomada pelo Tribunal de Contas, por reputar esta Corte de Contas competente para realizar o controle técnico das contas públicas, entendendo cabível ao Judiciário apenas o controle da legalidade da decisão proferida, sendo que, no caso, não verificou qualquer nulidade ou ausência de fundamentação na decisão da Corte de Contas. 



    (…) Logo, ostenta-se descabida a incursão do mérito da decisão do Tribunal de Contas que, no exercício da competência que lhe atribui o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição da República , impõe débito e multa por infringência às normas de administração financeira e orçamentaria, matéria que não depende de posterior apreciação pela Câmara Legislativa.



    (…) Ainda que fosse possível o revolvimento dos fatos que deram origem à decisão do Tribunal de Contas, não se revela qualquer ilegalidade na condução do procedimento administrativo no âmbito daquela Corte, único exame possível de ser efetuado pelo Poder Judiciário, ou mesmo a inadequação acerca da imposição do débito e multa.



    (…) Ante o exposto, nego provimento à apelação” (fl. 2, e-doc. 41).



    O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul rejeitou os embargos de declaração opostos pelo recorrente (e-doc. 47).



    2. O recorrente alega contrariado o inc. XXXV do art. 5º e inc. II do art. 71 da Constituição da República e não observado o Tema 835 da sistemática de repercussão geral (e-doc. 53).



    Sustenta ter sido Prefeito do Município de Rosário do Sul/RS e afirma que o Plenário do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul expediu título executivo, referente ao exercício 2011, “nos autos do expediente n. 00780-0200/11-7, glosas e multa de forma absolutamente equivocada” (fls. 2-3, e-doc. 53).



    Argumenta “que o Tribunal de Contas, ao analisar as contas anuais do Chefe do Poder Executivo, apenas emite parecer prévio, de cunho opinativo, a ser submetido à análise da Câmara Municipal de Vereadores, motivo pelo qual não pode imputar multa ou débito por eventual prejuízo, e expedir Certidão com eficácia de título executivo, sob pena de usurpar a competência da Casa Legislativa Municipal, de matriz constitucional” (fl. 11, e-doc. 53).



    Alega que “não agiu em momento algum com má conduta e em contrariedade às boas práticas administrativas. É sabido que para a imputação de glosas há que ser perquirida a responsabilidade subjetiva do Gestor, não podendo ser imputada qualquer conduta indevida sem a existência de responsabilidade evidente, clara e incontestável” (fl. 34, e-doc. 53).



    Pede o provimento do recurso extraordinário.



    3. O recorrido apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso e, se conhecido, o não provimento do recurso extraordinário (e-doc. 58).



    4. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em juízo de retratação em razão dos Temas 157 e 835 da sistemática de repercussão geral, manteve o acórdão recorrido nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FIXAÇÃO DE DÉBITO E MULTA EM FACE DO EXERCÍCIO DO MANDATO DE PREFEITO MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL NO EXERCÍCIO DE 2011. ART. 71, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÃO QUE CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO INDEPENDENTEMENTE DA POSTERIOR APRECIAÇÃO DAS CONTAS DO PREFEITO PELA CÂMARA DE VEREADORES. INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO PELO PODER JUDICIÁRIO. TEMAS 157 E 835 DO STF.



    O conteúdo do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas, com base no inciso I do art. 71 da Constituição da República, está sujeito à apreciação do Poder Legislativo, mas com consequências no âmbito da elegibilidade do Chefe do Executivo, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/90, não afastando sua responsabilização civil, criminal ou administrativa. Orientação do Supremo Tribunal Federal adotada nos RE 729.744/RG e 848.826/RG (Temas 157 e 835 STF).



    MANTIVERAM O ACÓRDÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (fl. 2, e-doc. 62).



    5. A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 64).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Este Supremo Tribunal firmou o entendimento de que ao Poder Judiciário é vedada a análise do mérito do ato administrativo Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.04.2020. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE PECUNIÁRIA IMPOSTA. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS. CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DO ATO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ART. 5º, XXXV, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1. O ato de aposentação configura ato complexo e a aposentadoria só se aperfeiçoa com o registro do Tribunal de Contas, que exerce sua função constitucional de controle externo (art. 71 da CF). 2. A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. Precedentes. 3. Não cabe, no âmbito do recurso extraordinário, corrigir eventual injustiça da decisão dos Tribunais de Contas. 4. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à ausência de irregularidade, em razão da edição de novas portarias de aposentadoria com efeito retroativo, após o prazo estipulado pelo TCE, seria necessária análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, além do reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE n. 1.222.222-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2020).



    8. Rever o entendimento firmado no acórdão recorrido demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório do processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADES. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 709/1993. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.275.300-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. PROVENTOS PROPORCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E DO QUORUM CONSTITUCIONAL PARA IMPOSIÇÃO DE PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO AFERIDA PELA INSTÂNCIA A QUO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 951.689-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREFEITO. IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3° do mesmo artigo. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RE n. 982.014-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.10.2017).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Condenação pelo Tribunal de Contas da União. Decisão dissociada das provas dos autos. Revisão pelo Poder Judiciário. 3. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 929.159-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.6.2016). 



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora